Tribunal: TCU
Processo: 005.808/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3432/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.808/2020-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Ceci Constant Lohmann (XXX.424.657-XX); Cirene Cabral Barbedo (XXX.676.087-XX); Elynea Henriques da Cunha (XXX.472.717-XX); Ilza Moreira Coutinho Lima (XXX.299.807-XX); Marcelo Ferreira (XXX.699.407-XX); Maria Lucia Pallazo de Souza (XXX.973.617-XX); Maria Luiza Terezinha Gomes Monteiro (XXX.128.777-XX); Maria Rita Ferreira (XXX.264.657-XX); Marlene Moreira Portella (XXX.288.007-XX); Therezinha Maria de Jesus Victor Soares (XXX.865.277-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Gerência Executiva do INSS - Rio de Janeiro-Centro/RJ - INSS/MPS 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.